Tribunal: TJSP
Processo: 1049330-68.2018.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-23
Data de publicação: 2020-08-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Pleito da embargante de que seja suprida omissão presente no acórdão, ao deixar de se manifestar sobre a sua alegação, com base em imagens da escola, de que a culpa da saída do aluno não lhe pertence. Ausência de omissão. Acórdão que foi claro ao entender que a embargante possuía responsabilidade contratual pela circulação de pessoas na área externa e pelo fechamento dos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Pleito da embargante de que seja suprida omissão presente no acórdão, ao deixar de se manifestar sobre a sua alegação, com base em imagens da escola, de que a culpa da saída do aluno não lhe pertence. Ausência de omissão. Acórdão que foi claro ao entender que a embargante possuía responsabilidade contratual pela circulação de pessoas na área externa e pelo fechamento dos portões, tendo a sua funcionária se ausentado do posto no momento em que a criança saiu da escola desacompanhada. Caráter infringente dos embargos. Insurgência contra o entendimento esposado pelo acórdão que deve ser manejado por meio da via própria. Intuito de prequestionamento dos artigos legais citados pelo embargante. Desnecessidade de menção expressa dos artigos suscitados, pelo acórdão. Embargos rejeitados.